Tribunal: TJPA
Processo: 0005374-13.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005374-13.2019.8.14.0051

APELANTE: JUNIOR GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. VALIDADE E RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.

1. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (AgRg no HC n. 786.607/SP).

2. Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a variedade (388g de cocaína e 416g de maconha), a expressiva quantidade (804g), a forma de acondicionamento das drogas e os apetrechos apreendidos (balança de precisão), bem como os antecedentes maculados do acusado, reincidente específico em razão de condenação transitada em julgado, constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

3. Outrossim, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (HC 404.507/PE).

TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL.

4. Nos termos da jurisprudência da Corte Especial, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ, HC n. 401.704/ES).

5. Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante apresentou fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas (388g de cocaína e 416g de maconha), elemento apto a justificar o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por evidenciar a dedicação do acusado à atividades criminosas.

6. Ademais, o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas, de modo que a reincidência delitiva obstaculiza a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 783764/MG).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de JUNIOR GOMES DA SILVA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 9999922 a 9999924).

Narra a denúncia que em 05 de junho de 2019, o apelante foi preso em flagrante delito juntamente com os nacionais Raimundo Messias Quaresma Abreu e Alessandro Silva da Silva, acusados de guardar e manter em depósito 3 (três) tabletes acondicionados em fita gomada na cor bege e 2 (dois) papelotes em sacos plásticos preto e branco, contendo a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando com a embalagem 416g (quatrocentos e dezesseis gramas), e mais uma sacola plástica contendo 11 (onze) papelotes da substância vulgarmente conhecida como ‘cocaína”, pesando com a embalagem 388g (trezentos e oitenta e oito gramas), para fins de comercialização (ID 9999906).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição em razão da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP e, subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,

tendo em vista a quantidade ínfima de drogas e por ser primário e possuir bons antecedentes (ID 9999931 e 9999932).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela confirmação da sentença recorrida (ID 9999933 e 9999934), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 13163
890).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A materialidade está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente e outros objetos, como balança digital de precisão, dinheiro em espécie e telefones celulares (ID 9999887/9999888), Laudo Pericial nº 2019.04.000266-ENG realizado na balança digital com identificação de cocaína em sua lâmina (ID 9999888, pág. 6), Laudo nº 2019.04.000084-CCP referente a perícia de constatação técnica em cédulas e moedas monetárias (ID 9999889, pág. 2-4), e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.04.000460-QUI, tratando-se o material entorpecente de “03 (três) tabletes de variados tamanhos acondicionados em fita gomada na cor bege e transparente, e 02 (dois) papelotes acondicionados em sacos plásticos nas cores preto e branco, contendo substância em forma de erva prensada, pesando com embalagem 416,0g (quatrocentos e dezesseis gramas)”, com resultado positivo para MACONHA, e “11 (onze) papelotes de tamanhos variados, contendo substância na forma de pedra, na cor amarelada, odor característico, acondicionado em sacos plásticos nas cores preto, branco e transparente, pesando com embalagem 388,0g (trezentos e oitenta e oito gramas), com resultado positivo para COCAÍNA (ID 9999907, pág. 1-3).

A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, colhidos na fase investigativa e confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme consignado na sentença:

a) depoimento do policial
militar Arthur Peter Vinhote de Vasconcelos:

[...] Que havia uma investigação prévia; o reservado já sabia onde era o local, eles acompanharam a diligência; apontaram a casa; eles nos levaram até o local; chegamos no local onde foi apontado, onde a guarnição viu na frente, não sabemos se usuário ou olheiro o Alessandro; o Alessandro foi abordado na frente da casa ainda, foi encontrada uma trouxinha ou duas com ele; ele estava na frente da casa, estava com a trouxinha no bolso; não tinha sinais se havia feito uso; [...] foi dado continuidade na diligência; entramos na casa e tava os dois lá; foi feita a busca pessoal e com eles não foi encontrado nada; no corpo deles não,
mas na casa sim; foi encontrada muita droga, tabletes, que ainda estava sendo beneficiado e trouxinhas já beneficiadas; além de outros elementos que servem para misturar a droga; tinha bicabornato de sódio, barrilha, balança de precisão, muita sacola
; tinha a mulher do Junior Gomes e uma criança de colo; não havia sinais de que haviam feito uso, estavam tranquilos, relaxados; os materiais estavam escondidos, tivemos que diligenciar pra encontrar; estavam debaixo de um cômodo; eles não ajudaram a localizar, afirmaram que não sabiam que estava lá; [...] estava bem escondido dentro da casa; a casa era precária, não tinha muitas coisas; tinha um tijolo e uma madeira em cima, tava escondido embaixo e outra parte no quarto;
o Junior disse que era dele e que ele só repassava pra uma outra pessoa que tava presa no presídio; ele não quis citar nomes; o Junior não falou nada do Raimundo, não disse que ele tinha envolvimento; mas o que a inteligência tinha passado pra nós é que eles estavam juntos; f
aziam o movimento junto; eram parceiros; inclusive o Raimundo tem crimes em Manaus, salvo engano, ele responde por homicídio no Amazonas; [...] sobre o Alessandro, ele estava no lugar errado, na hora errada, não havia nada sobre ele; eu acho que ele é usuário; o Raimundo é perigosíssimo;
o Junior também passou um tempo preso, onde ele fez conhecimento do mundo do crime, ganhou consideração lá dentro, saiu e ele era elemento de execução de alguns chefes lá de dentro do presídio; ele fazia movimentação da droga todinha; entregava, cobrava, vendia e levantava dinheiro lá pra quadrilha
;
não sabe qual a facção, porém ele participava;
o Raimundo estava recém chegado do Amazonas e tava ficando lá com ele; ele não conhece nada, nunca tinha vindo pra cá, tinha 02 ou 03 dias que tinha chego aqui na cidade; e quem tava dando asilo pra ele era o Junior; alimentação, tudo; [...] a informação da polícia é que são bastante perigosos; por envolvimentos em tráfico de drogas, pra levantar dinheiro pra fazer a quadrilha dele ganhar forças matando agentes de segurança. (grifo nosso)

b) depoimento do policial militar Marlisson Natan Pereira Rocha:

[...] a gente estava em serviço normal no dia dos fatos; e o capitão que era o comandante da operação queria uma viatura pra dar apoio pra ele juntamente com o serviço de inteligência; havia informes de que uma quadrilha tinha vindo de fora, tava com drogas numa casa, em tal bairro, e tinha informes também de que eles tinham vindo pra matar policiais; fizemos a ocorrência, fizemos o cerco [...] não lembra do Alessandro no local dos fatos,
porém lembra dos outros 02; foi encontrado droga, celular; [...] foi encontrada balança; o Junior disse que a droga era dele;
[...] era quadrilha de drogas e de matar policiais; a equipe de inteligência que tinha feito o levantamento sobre isso e só fez repassar pra nós; apontava só o nome do Junior; [...] o serviço de inteligência falou só do Junior; [...] (ID 9999922, págs. 5-6, grifos nossos)
.

Além do mais, consta na sentença que o réu Alessandro Silva da Silva foi na residência do acusado para comprar maconha, mas como ninguém apareceu, passou a quantia de R$ 5,00 por baixo da porta, e passaram uma trouxinha de maconha por debaixo da porta, porém quando saiu foi abordado pela viatura policial e preso, afirmando que descobriu o ponto de venda de drogas através de outro viciado.

O acusado negou a prática do crime na polícia e em juízo, alegando que a droga não era sua e pertencia ao réu Raimundo Messias.

Na esfera policial Raimundo Messias disse que a droga apreendida na residência era do acusado Júnior e que este comercializava substância entorpecente (ID 9999892, págs. 5-6), porém em juízo mudou sua versão dos fatos, relatando que pegou a droga de um rapaz e iria levar para Rurópolis, e que Júnior não sabia da droga.

Ressalte-se que na fase investigativa a testemunha Francielma dos Santos Quaresma, companheira do acusado, declarou que a droga apreendida em sua casa era de Júnior, que também vendia droga, afirmando que a manipulação da droga era feita na casa ao lado, e que Júnior cumpria pena de seis anos de prisão por tráfico de drogas e fugiu da casa penal (ID 9999891, pág. 3).

Não obstante, do exame do acervo probatório, verifica-se que os policiais militares que participaram da diligência relataram a dinâmica do ocorrido de forma consistente, sem discrepâncias capazes de afastar a credibilidade de seus testemunhos, não restando dúvida quanto à autoria delitiva.

Seguindo essa linha de intelecção, o magistrado sentenciante, ao apreciar as provas produzidas em contraditório judicial, concluiu que:

No caso em tablado, os depoimentos das testemunhas e, mormente o interrogatório do réu Alessandro Silva da Silva, são uníssonos e harmônicos com o conjunto probatório, dos quais decorrem a convicção de que as substâncias entorpecentes e apetrechos apreendidos pelos agentes policiais na residência dos réus Junior Gomes da Silva e Raimundo Messias Quaresma Abreu eram, efetivamente e sabidamente, utilizados para fins de mercancia, isto é, varejo de venda de drogas ao consumidor final.

Frise-se, que dos depoimentos constantes na fase policial e os interrogatórios em juízo, constata-se que as declarações dos réus Raimundo Messias Quaresma Abreu e Junior Gomes da Silva são divergentes e contraditórias, portanto frágeis para elidir as demais provas (ID 9999923 - Pág. 3).

Desta forma, a versão apresentada pelo acusado não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais militares, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Relator Ministro Felix Fischer;
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Importante ressaltar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

A esse respeito, a Corte Superior tem decidido que constituem fatores determinantes para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, além da quantidade de drogas apreendidas, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,

AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o juízo não divergiu da diretriz jurisprudencial referenciada, conforme se infere pelos fragmentos da sentença a seguir transcritos:

Portanto, os fatos apurados subsumem-se à figura típica prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, tendo em conta a variedade (388g de cocaína e 416g de maconha), a quantidade - total de 804g - e a forma de acondicionamento das drogas e os apetrechos apreendidos, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão dos réus Raimundo Messias Quaresma Abreu e Junior Gomes da Silva, contexto que notadamente revela a prática pelos mesmos da mercancia de entorpecentes (ID 9999923 - Pág. 3).

No ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento placitado no sentido de que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Portanto, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a variedade (388g de cocaína e 416g de maconha), a expressiva quantidade (804g), a forma de acondicionamento das drogas e os apetrechos apreendidos (balança de precisão), bem como os antecedentes maculados do acusado, reincidente específico por tráfico em razão de condenação na ação penal nº 0012953-40.2017.8.14.0032, transitada em julgado, conforme consta na certidão judicial criminal positiva (ID 9999917, pág. 1), constituem elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da materialidade e autoria do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Sob outro ângulo, incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06,

com base nos fundamentos invocados no apelo defensivo, quais sejam, quantidade ínfima de drogas e por ser o réu primário e portador de bons antecedentes.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado baseado na quantidade da droga apreendida, conforme transcrito a seguir:

Não merece guarida o argumento defensivo para aplicação do tráfico privilegiado aos denunciados, pois já consolidado pelos Tribunais pátrios e pelas Cortes Superiores, de que a quantidade de droga apreendida pode justificar o afastamento da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ID 9999923 - Pág. 3)
.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, na fixação da pena, são circunstâncias preponderantes a quantidade e a natureza da droga. Assim, embora o juiz tenha considerado a expressiva quantidade da substância entorpecente (804g) na primeira fase da dosimetria penal, deixou de valorar negativamente para efeito de fixação da pena-base, a fim de evitar a caracterização de
bis in idem
(ID 9999924, pág. 3), considerando que justificou o não reconhecimento do tráfico privilegiado com base nesse fundamento.

Neste particular, a sentença não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser considerados tanto para afastar a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas como para estabelecer regime prisional mais gravoso” (
AgRg no HC n. 582.778/SP
, relator Ministro Jorge Mussi).

Na espécie, houve fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas (388g de cocaína e 416g de maconha, totalizando 804g de substância entorpecente), elemento apto a justificar o não reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por evidenciar a dedicação do acusado à atividades criminosas.

Não obstante, verifica-se a existência de outro motivo que obstaculiza a aplicação do benefício no caso concreto.

Com efeito, “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

In casu
, o recorrente possui condenação anterior transitada em julgado por tráfico de drogas nos autos da ação penal nº 0012953-40.2017.8.14.0032, conforme consta na certidão judicial criminal positiva de ID 9999917, de modo que a reincidência delitiva constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por caracterizar maus antecedentes, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC 783764/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/08/2024